Tribunal: CARF
Processo: 10680.013657/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013657/2005-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.178 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
JOÃO NICOLAU VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal, e o relator, que deram
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar
Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013657/2005-00
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013657/2005-00

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância (e-
fl. 46) que indeferiu o pedido de restituição de imposto de renda, decorrente da aplicação da
Resolução n° 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal.
Segundo o recorrente, e de forma resumida, o Supremo Tribunal Federal editou a
Resolução n° 245, regulando o abono previsto na Lei n° 10.474, de 2002, objeto do presente
lançamento. Aduz que o STF determinou, mediante norma legal e não decisão jurisdicional
isolada, para todos os efeitos legais, que é de natureza jurídica indenizatória o abono precitado e
autorizou a restituição ou compensação diretamente pelo magistrado junto à Receita Federal.
Acrescenta que os abonos recebidos correspondem exclusivamente a auxílio-moradia.
Alega o recorrente que teria incorrido em erro a decisão de primeira instância,
uma vez que não teria levado em consideração a natureza jurídica das verbas percebidas pelo
recorrente, e sim considerou a natureza jurídica da atividade de juiz classista, da qual diferencia-
se da natureza jurídica do magistrado togado, empossado mediante prova de concursos e títulos.
Pede a reforma da decisão de primeira instância.
É o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Sobre o abono variável concedido pelo poder judiciário, ao analisar o presente
recurso, verifico que a verba recebida e solicitada é a título do pedido de restituição, em razão de
retificadora realizada pelo recorrente.
Nesse sentido, o recorrente alega e reproduz o art. 1° da Resolução n° 245, de 12
de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o abono variável e
provisório concedido aos magistrados pelo art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998, com alteração do art.
2° da Lei n° 10.474, de 2002, tem natureza jurídica indenizatória.
O abono foi instituído como diferença estipendial para implantação da
remuneração da Magistratura nacional através de subsídio. A ideia era equalizar a remuneração
dos magistrados. Em outras palavras seria a uma indenização em caráter compensatório dos
valores pagos aos magistrados.
Ocorre que os dispositivos citados, foram considerados como verba isenta pelo
STF, estendendo a membros da magistratura federal e também do Ministério Público1.
No presente caso, o abono variável foi pago ao Recorrente, quando este ero Juiz
Classista aposentado, o que ocorreu antes da vigência do Lei 9.655/98.
Independente da natureza jurídica do cargo, entendo que o que deve ser analisado
é recebimento da respetiva verba pelo recorrente, e essa foi considerada de caráter indenizatório,

1 A PGFN, por meio do Parecer no 2.160/2005, reconhece que é necessário conceder aos abonos variáveis em análise
o mesmo tratamento tributário, sob pena de ferimento aos princípios da isonomia, proporcionalidade e
razoabilidade, consagrados no nosso ordenamento jurídico
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013657/2005-00

pela a Resolução do STF n ° 245, de 12 de dezembro de 2002, da qual dispõe sobre abono
variável.
Existe nos autos declaração do TRT-3 mencionando que o recorrente recebeu a
respetiva verba, citando também o Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho do 3 ° Região, nos
autos do Recurso Administrativo 01050-2003-000-03-00-9, sendo, portanto, documento hábil e
idôneo a indicar o direito do recorrente.
A decisão de primeira instância assim dispôs:
Destarte, não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica
indenizatória do abono variável e provisório concedido pelo art. 6° da Lei n°
9.655, de 1998, com alteração do art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, estabelecida
pelo art. 1° da Resolução n° 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, seja
também aplicável aos juízes classistas.
Cumpre destacar que a Associação Nacional dos Juízes Classistas - Ajucla -
apresentou recurso administrativo visando reverter a parte da decisão do Exm°.
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3” Região que indeferiu a
expedição de novas declarações do imposto de renda retido na fonte visando a
restituição das parcelas referentes ao imposto incidente sobre o referido abono
aos classistas de 1° grau (Processo n° 01050-2003-000-03-00-9 RA). Não
obstante, o processo foi extinto sem julgamento de mérito consoante despacho
publicado no DJ em 03/03/2005 (RMA - 1050/2003-000-03-00-9). Ademais,
dos autos, não consta nenhum documento que indique que o contribuinte esteja
representado pela Ajucla na referida ação.
Entretanto, em se verificando o recebimento dos valores sobre verbas de abono
variável, entendo que o que deve ser analisado para fins de restituição é a natureza jurídica da
verba.
Conclusão
Sendo, assim voto no sentido de dar provimento ao recurso do Recorrente, a fim
de que sejam analisadas as verbas sobre abono variável, apurando-se conforme indicação feita
pelo contribuinte os valores que seriam devidos somente a essa verba indicada.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Não obstante os argumentos colacionados pelo Relator, entendo não assistir razão
ao recorrente.
Com efeito, considerando os fundamentos da decisão recorrida, já transcritos no
voto vencido, que acolho e adoto como razões de decidir, e que afastam a aplicação do regime
jurídico dos magistrados togados aos juízes classistas, não se lhes aplicando, pois, as disposições
da Resolução do STF n° 245, de 12 de dezembro de 2002, invocada como razão do
inconformismo, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013657/2005-00

Com base no exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator designado

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital